Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-15.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016899-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Revelia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE PAULA - CPF: 984.663.051-49 (AGRAVANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCESSO QUE NÃO TRAMITA POR MEIO ELETRÔNICO - CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º, DO CPC – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Segundo o que dispõe o art. 1.018, caput e §2º, do CPC, não sendo eletrônicos os autos, incumbe ao agravante, no prazo de três (3) dias, requerer a juntada nos autos do processo da cópia da petição de agravo de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do agravo, caso arguido e provado pelo agravado, conforme disposto no parágrafo terceiro da aludida norma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Augusto César de Paula
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em desfavor de
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em que o juízo
a quo

julgou procedente o pedido veiculado na impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela agravada.

A agravante defende a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado nos autos originários, pois, por se tratar de réu revel, supostamente seria desnecessária a sua intimação para que pagasse a condenação que lhe for imposta.

Sustenta ser inadmissível a apresentação de um comprovante de pagamento realizado anteriormente, em razão da preclusão consumativa. Por fim, afirma que a via eleita pela seguradora não era a adequada para discutir aquele pagamento e que os honorários de sucumbência não poderiam ser afastados, haja vista a ocorrência da coisa julgada formal.

A liminar foi
in
deferida
(ID. 23533957).

O agravado apresentou contraminuta (ID. 27419455), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de descumprimento da regra descrita no art. 1.018, §§2º e 3º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Na contraminuta recursal, o agravado aduz, em preliminar, o descumprimento, pelo agravante, das determinações contidas no art. 1.018, §2º, do CPC, que dispõe sobre a juntada da cópia das razões do recurso aos autos principais, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Razão assiste ao agravado.

Isso porque,
é cediço que o art. 1.018,
caput
e §2º, do CPC, impõem ao agravante requerer no prazo de três (3) dias, a juntada nos autos do processo da cópia da petição de agravo de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do agravo.

Segundo o dispositivo invocado, não sendo eletrônicos os autos, como é o caso, incumbe ao agravante, no prazo de três (3) dias, requerer a juntada nos autos do processo da cópia da petição de agravo de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do agravo.

Assim, a mencionada regra é um dos requisitos da admissibilidade recursal e sua inobservância acarreta o não conhecimento do agravo, desde que arguido e provado pelo agravado, conforme disposto no parágrafo terceiro da norma legal epigrafada.

Na espécie, resta evidente que o agravado arguiu tempestivamente o descumprimento da referida regra em sua contraminuta recursal, bem como provou tal falha mediante a juntada dos andamento processuais, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido, o TJMT:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º, DO CPC – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. É cediço que o art. 1.018, caput e §2º, do CPC, impõem ao agravante requerer no prazo de três (3) dias, a juntada nos autos do processo da cópia da petição de AGRAVO de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do AGRAVO. Assim, a mencionada regra é um dos requisitos da admissibilidade recursal e a sua inobservância, acarreta o não conhecimento do AGRAVO, desde que arguido e provado pelo agravado, conforme disposto no parágrafo terceiro da norma processual epigrafada.”
(N.U 1008362-64.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DELIBERADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ARTIGO 1018, § 2º DO CPC – INOBSERVÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.O DESCUMPRIMENTO
ao disposto no § 2º do art. 1018 do CPC pelo agravante dá ensejo ao não conhecimento do recurso.”
(N.U 1001177-72.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (destaquei)

Importante salientar que a função da mencionada regra legal não é apenas intimar a parte contrária ou possibilitar que o magistrado eventualmente exerça o juízo de retratação, mas de documentação, conforme exigência formal e clara do Código de Processo Civil, que fez erigir mais um requisito de admissibilidade recursal, ante a imposição, de forma taxativa, da obrigatoriedade do cumprimento da norma.

Logo, não há como superar tal irregularidade, de modo que acolho a preliminar vindicada, para inadmitir o agravo, nos termos do art. 1.018, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020